Tribunal: TJDFT
Processo: 0713932-10.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. NECESSIDADE DE PREPARO PSICOTERÁPICO PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO. CANCELAMENTO DO PLANO ODONTOLÓGICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO BANCO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

Sinopse fática: "Cuida-se de ação indenizatória em que a parte autora alega falha na prestação do serviço do réu, aduzindo que por equívoco no cadastramento do serviço de débito automático de seu plano odontológico, teve mencionado serviço suspenso.
O banco réu, por sua vez, confessa o bloqueio no cadastramento do débito automático, mas sustenta que isso ocorreu por medida de segurança.
Assim, o cerne da controvérsia reside em estabelecer se o bloqueio efetuado pelo requerido configura falha no serviço capaz de embasar uma indenização ou se, apesar da conduta, inexiste ato ilícito".
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de conhecimento, na qual o primeiro autor pede a condenação do réu a reparação pelos danos materiais em R$ 1.250,00 (mil, duzentos e cinquenta reais) e morais, no valor de R$ 1.250,00, que aduz terem sido causados pela recusa do requerido em permitir a cobrança da mensalidade do plano odontológico no cartão de crédito de sua genitora. Narra que é autista e que todo e qualquer procedimento médico/odontológico deve ser previamente trabalhado junto aos seus terapeutas. 1.1. Na sentença, o pedido foi julgado improcedente, sob o fundamento de que o bloqueio efetuado pelo requerido no débito automático decorreu de procedimento de segurança do banco requerido e, por isso, não configura falha no serviço capaz de embasar uma indenização. 1.2. Na apelação, o recorrente pede a reforma da sentença para que os pedidos formulados na inicial sejam julgados procedentes.
2. O artigo 186, do Código Civil estabelece que: “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. 2.1. Por sua vez, o artigo 187, do CC prevê que: “Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes”.
3. No caso dos autos, verifica-se que o autor, nascido em 5/5/2015, é acompanhado pela Neuropediatra Lídia Pilo Gonçalves devido a diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista. 3.1. Diante da necessidade de realizar tratamento odontológico, o autor, dependente de sua genitora no plano de saúde, realizou tratamento psicoterápico para se preparar para o procedimento. 3.2. A falha da prestação de serviço pelo banco, ao não autorizar o débito do valor do plano de saúde mesmo após constatado pela segunda autora, importa em conduta ilícita que provocou danos materiais, diante da necessidade do pagamento particular do tratamento ao primeiro autor.
4. A recusa indevida do cartão de crédito em realizar operação para o custeio de plano de saúde odontológico, apesar de advertido pela correntista, causou abalo emocional em toda a família da pessoa autista, diante da possibilidade de cancelamento de tratamento mesmo após este último ter se submetido a longo preparo com equipe de terapeutas para ser capaz de suportar o procedimento.
5. Além do caráter compensatório e do caráter punitivo e educativo da condenação, vários elementos, dentre outros, devem ser sopesados, como a capacidade econômica dos ofensores, a gravidade da ofensa, a situação econômica da postulante, as particularidades do contexto fático e a repercussão da ofensa moral. Neste particular, atento às circunstancias do caso, vislumbra-se razoável e proporcional o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), compensando, assim, os constrangimentos que os autores sofreram ao serem compelidos a desembolsar valor que não estava previsto em seu orçamento, sob pena atraso no tratamento odontológico o que importaria na necessidade de novo preparo psicoterápico.
6. Sentença reformada para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, de forma a condenar o réu ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 1.250,00 (mil, duzentos e cinquenta reais) e morais no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais). Fica o réu condenado ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
7. Recurso provido.